Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. RELAÇÃO ENTRE DISCENTE E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 4o, CAPUT E §1o-A, DA LEI No 10.260/2001. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE VALORES OU TAXAS ADICIONAIS. ARTIGO 6o, III E VIII, DO CDC. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA SOBRE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONTRATADOS. FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nada obstante o Superior Tribunal de Justiça já tenha firmado o entendimento segundo o qual não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil – FIES, tal entendimento volta-se à discussão dos termos pactuados com a instituição financiadora, de forma que resta preservada a natureza consumerista do contrato de prestação de serviço educacional entre a instituição de ensino e a aluna.
2. O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) é um programa do Ministério da Educação voltado ao custeio dos valores referentes aos cursos de graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas, na forma da Lei no 10.260/2001. Os artigos 4o, caput e §1o-A da mencionada legislação determinam, de forma expressa, a impossibilidade de cobrança de qualquer valor ou taxa adicional ao aluno beneficiado pelo FIES e, ainda, que o valor total do curso deve ser discriminado no contrato, no qual constará o valor das mensalidades e sua forma de reajuste.
3. O financiamento estudantil concedido no percentual de 100% (cem por cento) tem por finalidade abranger o valor correspondente à totalidade dos encargos educacionais da parte beneficiada.
4. O artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao consumidor o direito básico à informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem. Dessa forma, incumbe à instituição de ensino a prestação de informações claras e suficientes acerca da impossibilidade de manutenção do financiamento estudantil na hipótese de alteração da grade escolar regular.
5. Não se identificando nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a prestação de informações à aluna acerca da cobrança futura dos valores referentes às disciplinas alheias à matriz curricular regular, resta evidenciada a violação do direito da discente, sendo, pois, impositiva a manutenção da sentença que declarou inexigíveis os valores cobrados pela instituição de ensino.
6. Apelação cível conhecida e não provida.